Tribunal: TJDFT
Processo: 0715212-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DEVER DE PRESTAR CONTAS. ADMINISTRAÇÃO. CONTA CORRENTE. EXTERIOR. RESTRIÇÃO.

1. A ação de prestação de contas constitui procedimento especial que se presta, essencialmente, a dirimir incertezas surgidas a partir da administração de bens, negócios e interesses alheios, cabendo ao gestor a apresentação minuciosa de todas as receitas e despesas envolvidas na relação jurídica e, ao final, a exibição do saldo, que tanto pode ser credor quanto devedor.

2. As alegações sobre as provas requeridas, com o fim de viabilizar a apresentação e o esclarecimento das contas a serem apresentadas, devem ser enfrentadas na segunda fase do procedimento da ação de exigir contas, uma vez que na primeira fase da ação não se busca discutir o quantum debeatur das contas, mas apenas o direito de exigi-las ou a obrigação de prestá-las. Assim, somente no decorrer da segunda fase da ação é que serão apreciadas as questões relativas à forma e ao conteúdo das contas apresentadas, com eventual necessidade de complementar a documentação.

3. Não se podendo atribuir a responsabilidade total pela administração de conta corrente localizada no exterior, pelas peculiaridades do caso, confirma-se o dever de prestar contas, contudo, com a observação de que esse mister se restringirá às movimentações efetivamente realizadas pelo Requerido, nos moldes da autorização internacional que embasa o pedido.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.